Tribunal: TJMT
Processo: 0001931-40.2008.8.11.0078
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001931-40.2008.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSNI LOCKS - CPF: 212.424.709-30 (APELADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), DANILO SERGIO DE ANDRADE TECHI - CPF: 963.336.341-15 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), ELENITA LOCKS - CPF: 498.913.249-15 (APELADO), SEDENI LUCAS LOCKS - CPF: 368.480.269-72 (APELADO), IVONETE RAFFAELLI LOCKS - CPF: 768.762.681-87 (APELADO), VALDEMAR ZIMMERMANN - CPF: 334.386.419-68 (APELANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), SIDNEI ROBERTO ZIMMERMANN - CPF: 982.103.941-34 (APELANTE), SIDIMAR RODRIGO ZIMMERMANN - CPF: 918.792.211-87 (APELANTE), SAMARA GRACIELI ZIMMERMANN - CPF: 025.582.211-16 (APELANTE), ESPÓLIO DE VALDEMAR ZIMMERMANN (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001931-40.2008.8.11.0078

Apelação no 0001931-40.2008.811.0078

Apelantes:
Valdemar Zimmermann, Sidnei Roberto Zimmermann, Sidimar Rodrigo Zimmermann, Samara Gracieli Zimmermann herdeiros de Valdemar Zimmermann

Apelados:
Osni Locks, Elenita Locks, Sedenia Lucas Locks e Ivonete Raffaelli Locks

EMENTA:

APELAÇÃO -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – ESBULHO DEMONSTRADO APELAÇÃO DESPROVIDA.

A demonstração, pelo autor, do exercício de sua posse e do esbulho praticado pelo requerido, possibilita a procedência do pedido de reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001931-40.2008.8.11.0078

Apelação no 0001931-40.2008.811.0078

Apelantes:
Valdemar Zimmermann, Sidnei Roberto Zimmermann, Sidimar Rodrigo Zimmermann, Samara Gracieli Zimmermann herdeiros de Valdemar Zimmermann

Apelados:
Osni Locks, Elenita Locks, Sedenia Lucas Locks e Ivonete Raffaelli Locks

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelos requeridos
Valdemar Zimmermann, Sidnei Roberto Zimmermann, Sidimar Rodrigo Zimmermann, Samara Gracieli Zimmermann e Espólio de Valdemar Zimmermann
.

AÇÃO
:
Reintegração de Posse n.o 0001931-40.2008.8.11.0078, Código 34597 - 480/2208
,
proposta por
Osni Locks e esposa Elenita Locks
,
Sedeni Lucas Locks e esposa Ivonete Rafaelli Locks
em face de
Espólio de Valdemar Zimmermann, representado por sua inventariante Shirley Tluszcz Zimmermann
, aqui apelante.

SENTENÇA (Vara Única de Sapezal)
:
julgou procedente a ação, confirmou a liminar, bem assim, determinou a reintegração dos requerentes na posse do imóvel objeto da lide.

Condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$5.000,00.

Alegam que a sentença impugnada desprezou sua exceção de usucapião ao argumentar, de forma contrária à prova do produzida, que a posse dos requeridos era precária, notadamente porque o contato inicial com a área litigiosa teria ocorrido quando o falecido
Valdemar Zimmermann
era o gerente da Fazenda de propriedade de
Ageu Fogliatto
e depois, por possuir balneário próximo, com a utilização de área para a realização de
rafting
.

Sustentam que sua posse nunca foi precária e que desde o início a família do falecido
Valdemar Zimmermann
passou a exercer a posse sobre o imóvel em litigio, sem qualquer contestação de quem quer que fosse, em especial, dos autores, que por anos e anos assistiram tudo, sem nunca opor.

Também alegam que o fato da posse ter sido exercida por
Valdemar Zimmermann
quando este era gerente de outra fazenda não tem o condão de afastar seu direito.

Alegam que o imóvel tem pastagens, edificações rústicas, criação de animais, hortaliças, árvores frutíferas, etc e que aposse foi exercida por mais de 20 anos, cujos fatos foram desprezados pela sentença.

Sustentam, que a testemunha
Nivaldo Bertoltto
, morador de Sapezal há mais de 40 anos, declarou conhecer “PUBI” desde o ano de 1978, de modo que desde 1995 sabia que ele detinha a posse do sítio, porquanto era responsável por transportar milho para seus porcos.

Relatam que também houve comprovação da posse exercida por
Valdemar Zimmerann
pelas testemunhas
Flávio Raimundo Braun
e
Flaviano Ferreira de Campos
, bem assim por
Valdecir Baranosk
e
Aldir Schneider
.

Ao final, pugnam pelo provimento do apelo e reforma da sentença.

Contrarrazões no id. 1213411987, em que defendem a posse sobre á área objeto da lide e, portanto, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001931-40.2008.8.11.0078

Apelação no 0001931-40.2008.811.0078

Apelantes:
Valdemar Zimmermann, Sidnei Roberto Zimmermann, Sidimar Rodrigo Zimmermann, Samara Gracieli Zimmermann herdeiros de Valdemar Zimmermann

Apelados:
Osni Locks, Elenita Locks, Sedenia Lucas Locks e Ivonete Raffaelli Locks

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne da lide é saber se é caso de reforma da sentença impugnada que julgou procedente e determinou a Reintegração dos autores, aqui apelados, na posse do imóvel objeto da lide, ou seja, sobre a área de
72,0299has, fragmento da área maior de 1.170,1276has, da Fazenda Mirage, matrícula no 493, do CRI de Sapezal, parte da Gleba Buritis.

Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse proposta por
Osni Locks e esposa Elenita Locks
,
Sedeni Lucas Locks e esposa Ivonete Rafaelli Locks
em face de
Valdemar Zimmermann
, em que os
a
utores alegaram serem proprietários da Fazenda Mirage, registrada no Cartório Registro de Imóvel de Sapezal-MT sob o no 493, com área aproximada de 1.170has, e que um dos limites e confrontações do referido imóvel é o Rio Papagaio.

Aduziram que “
o requerido possui um restaurante e pousada ao lado da ponte do Rio Papagaio, nas margens da rodovia principal de acesso a cidade de Sapezal. Como o local de reserva legal, da propriedade dos requerentes, é de fato muito lindo, e não muito distante poucos quilômetros restaurante/pousada do requerido, o requerido passou a levar turistas à margem do Rio Papagaio, dentro dos limites da Fazenda Mirage, apenas para visitas diárias
.”

Afirmaram que, posteriormente, ao realizarem georreferenciamento do local, foram surpreendidos com a invasão do requerido, em dezembro de 2007,
em parte da área da Fazenda Mirage, inclusive, com desmatamento, bem assim com o esbulho de cerca de 72,0299has nas margens do Rio Papagaio
.

Arguiram que o esbulho, supostamente praticado pelo requerido,
ocorreu na área de 72,0299has, de preservação ambiental, situada na margem esquerda do Rio Papagaio
, inclusive conhecido como Bar/Balneário do Pubi (
apelido de Valdemar Zimmermann
), dentro da área maior de 1.170,1276has da Fazenda Mirage, matrícula no 493, do CRI de Sapezal, parte da Gleba Buritis,
há poucos quilômetros distantes do restaurante/pousada do requerido, nas margens da rodovia principal de acesso ao Município de Sapezal
.

Em que pese as alegações dos requeridos aqui apelantes, o conjunto probatório não recomendou a arguida exceção de usucapião,
porquanto restou demonstrada a precariedade da posse sobre a

área de 72,0299has, de preservação ambiental permanente, situada na margem esquerda do Rio Papagaio
, dentro da área maior de 1.170,1276has da Fazenda Mirage, matrícula no 493, do CRI de Sapezal, parte da Gleba Buritis,
há poucos quilômetros distantes do restaurante/pousada do requerido já falecido
Valdemar Zimmermann
, que fica nas margens da rodovia principal de acesso ao Município de Sapezal
.

A prova demonstra que o requerido teve contato inicial com a área objeto da lide, que fica próximo de onde tinha restaurante/pousada, quando era gerente da fazenda de
Ageu Fogliatto
e que depois, por ter um balneário próximo da referida terra em litígio, passou a utilizar a área como passagem para a realização de
rafting
, bem assim que, inclusive a referida área é reserva ambiental da fazenda Mirage, de propriedade dos autores apelados, destinada à manutenção da qualidade do solo, das águas e também para funcionar como corredores de fauna.

A informação é de que como o requerido, já falecido, tinha um restaurante/pousado próximo à área em litigio, área de preservação ambiental da Fazenda Mirage, dos requeridos apelados, passou a utilizar da área exclusivamente
como forma de passagem
para chegar ao local onde era possível levar turistas para praticar o esporte denominado
rafting
, local esse também dentro da área de preservação da Fazenda Mirage.

Entretanto, com o passar dos tempos o requerido, já falecido, passou, sem a autorização dos proprietários, a construir chiqueiro e criar galinhas e porcos em parte da área litigiosa para abastecer seu pequeno negócio (restaurante/pousada), além da utilização como passagem para levar os turistas até o ponto de
rafting
.

Não restou demonstrado que o requerido utilizasse do imóvel para fins de moradia e/ou que o tornasse produtivo pelo seu trabalho ou de sua família. O que se verifica é a utilização da área para determinada finalidade, que era, inicialmente, servir de passagem para levar os turistas até o ponto de
rafting
e, posteriormente, como local onde pudesse criar galinhas e porcos para abastecer seu restaurante/pousada.

É que se verifica da prova testemunhal. Veja o fragmento da sentença na parte que relatou a prova testemunhal:

“
A testemunha Aldir Schneider disse que “reside em Sapezal/MT há 40 (quarenta) anos e conheceu o senhor Valdemar em 1980;
que Valdemar trabalhava para o Ageu Fogliato; que, após parar de trabalhar com o senhor Ageu, o Valdemar foi administrar um restaurante; que, em razão de um acerto entre o Valdemar e o Ageu, o senhor Valdemar adquiriu parte da terra do senhor Ageu
, tendo inclusive comprado outra parte;
que a terra comprada é onde se situa o restaurante e o balneário
; que, a respeito da chácara, a conhece; que foi a procura de cascalho para abrir a estrada na região onde se encontra o balneário; que a primeira retirada de cascalho aconteceu em 1986 e 1987; que à fl. 666 o declarante diz ser a chácara do senhor Valdemar, reconhecendo a estrada e o local em que retirou o cascalho bem como o córrego; que a segunda foto da fl. 147 o declarante reconheceu a cascalheira; à fl. 149 reconheceu o sítio; que foi por volta de duas vezes no ano ao sítio a passeio;
que foi a última vez no sítio há aproximadamente 06 anos; que na última ida até à chácara a posse era do senhor Valdemar
E NÃO TINHA NINGUÉM MORANDO
;
HAVIA SOMENTE GALINHAS E PORCOS PARA ABASTECER O RESTAURANTE; QUE O SÍTIO SE LOCALIZAVA À APROXIMADAMENTE 03 QUILÔMETROS DO BALNEÁRIO
; que a estrada que dava acesso ao sítio foi aberta pela prefeitura a fim de busca de cascalho; que o sítio situa-se na Fazenda Fogliato, próximo a uma divisa denominada como linha 13; que o sítio tem acesso ao rio; que aproximadamente no ano de 2010 o espaço era utilizado para fins de turismo; que às folhas 162 à 165 é o começo do sítio; que presenciou o desenvolvimento das construções constantes em fotos; que, ao que se recorda, o último ano em que esteve na chácara foi em 2011.

A testemunha Argeu Robson Fogliatto narrou que “possui fazenda em Sapezal/MT desde 1979; que desde o ano de 2002 vem com bastante frequência para essa região, pois administra as terras deixadas por seu pai; que essa área que ocorre a problemática fica localizada em uma estrada à esquerda (sentido Campo Novo do Parecis/MT à Sapezal/MT) seguirá por uma estrada, irá chegar a uma região que foi retirado o cascalho há muitos anos atrás, passará por um pontilhão em um córrego (que não é o Rio Papagaio) e vai chegar nessa área que tem o problema; que o local onde foi retirado o cascalho fica na propriedade da família do declarante; que nessa região a propriedade do declarante faz divisa com a fazenda da família Locks (fazenda Mirage); que a divisa é o córrego; que a propriedade da família Locks chega até o Rio Papagaio;
QUE O LOCAL ONDE O SENHOR PUBI UTILIZAVA PARA FAZER RAFTING COM SEUS CLIENTES
era um pedaço de terra pequeno; que quem abriu a área perto do rio foi a família do declarante, com a finalidade de aproveitar a mesma estrada que foi aberta para a retirada do cascalho, tendo em vista que ali era uma área de grande potencial
; que ao abrirem aquele pequeno espaço de terra foi construído algumas casas e que o senhor Pubi passou a residir e cuidar dali, plantando goiaba, abóbora, criava porco; que naquela época o senhor Pubi era funcionário/gerente da fazenda da família do declarante; que não sabe dizer como estava a situação dessa área quando o Locks comprou, pois a área era da família do declarante, mas foi vendido para outras pessoas e depois o Locks comprou; que essa região desmatada ficou para o Osni Locks; que sempre houve respeito nas divisas e que nunca teve problema, apesar de ter receio de sofrer invasões;
QUE ENQUANTO ÀQUELA TERRA ERA DA FAMÍLIA DO DECLARANTE O SENHOR PUBI SEMPRE ESTEVE LÁ COMO FUNCIONÁRIO E NÃO COMO DONO
; que após a venda dessa área desmatada
IAM TURISTAS, ATRAVÉS DO SENHOR PUBI, PARA DESCER O RIO, PARA REALIZAR O RAFTING, ATRAVÉS DAQUELA ESTRADA, PORÉM O DECLARANTE NÃO SABE SE HAVIA AUTORIZAÇÃO PARA TAL MOVIMENTAÇÃO
;
QUE HÁ 10 (DEZ) ANOS NÃO MORA MAIS NINGUÉM NESSA PEQUENA ÁREA DESMATADA
; que o declarante ia com a frequência de uma vez por ano nessa área; que em determinada época houve uma partilha da área desmatada e foi vendido pelo Senhor Pubi alguns lotes; que uma das pessoas que comprou o lote foi remanejada para outra área, inclusive para uma área que pertencia à família do declarante, mas que foi passada para o nome do Pubi por conta de um acerto realizado entre eles; que no local que desce de rafting não há ninguém morando; que não tem nenhuma intriga com o senhor Pubi e com nenhum integrante de sua família;
QUE ESSA ÁREA DESMATADA NUNCA PERTENCEU AO PUBI
; que já sobrevoou sobre aquelas terras e aquela área desmatada é pequena, não restou demonstrado interesse de montar uma fazenda, pois não havia nenhuma pastagem, muito menos plantações.”

A testemunha Flaviano Ferreira de Campos relatou que “conheceu Valdemar em 1991 na lanchonete, pois frequentava Sapezal a fim de realizar colheitas e plantios, sendo que isso durou pelo ano de 1992 e 1993; que em 1994 mudou-se para Sapezal/MT para trabalhar na fazenda Fogliato;
QUE, QUANDO CONHECEU O SENHOR VALDEMAR, ESSE TRABALHAVA COMO GERENTE NA FAZENDA FOGLIATO E, APÓS, FOI ADMINISTRAR A LANCHONETE
; que o senhor Ageu comunicou o senhor Valdemar que a divisa seria feita manualmente; que lhe foi mostrado um mapa, onde identificou o penhasco de aproximadamente 20 metros, no córrego, foi onde parou de fazer a divisa; que após fazer a divisa só retornou à chácara para fazer visitas; que já foi na sede e se lembra de porcos e galinhas sendo criados e que tinha pouca pastagem; que a área aproximada da chácara seria de 100 a 112 hectares, pelo que ouviu falar; que chegou a fazer cascalhamento dentro do sítio; que conhece de vista o senhor Osni Locks; que ouviu falar que o senhor Valdemar conseguiu a terra por conta de dívida trabalhista do senhor Ageu Fogliato; que a última vez que foi na chácara foi em 2013 para reformar a ponte; que dentro da área do Fogliato há uma estrada municipal; que nas fls. 164 e 165, mostradas fotos ao declarante, este não reconheceu como se fosse a chácara citada, dizendo que não era de seu tempo; que a chácara era um lugar turístico, que as pessoas frequentavam a fim de fazer esportes.”,

A testemunha Flávio Raimundo Braun afirmou que “mora em Sapezal/MT desde 1992, mas já frequentava desde 1987; que conhecia o senhor Valdemar desde 1990;
QUE VALDEMAR TOCAVA UM RESTAURANTE
;
QUE CONHECEU A CHÁCARA EM 1994 QUANDO FOI COMPRAR PORCO COM O SENHOR VALDEMAR
; que na chácara tinha um mangueirão, uma casa de madeira e um local para criar porcos; que foi apenas duas vezes na chácara em 1994 e 1995; que nunca acessou a ilha que estava no fundo; que a área aberta tinha mais ou menos 01 hectare; que conheceu pouco o senhor Ageu Fogliato.”

A testemunha Nivaldo Bertoltto disse que “reside em Sapezal há 41 anos;
que conheceu o senhor Valdemar em 1978, onde este era administrador da fazenda Fogliateli de propriedade do senhor Ageu Fogliato
; que Valdemar residia na fazenda; que frequentava a chácara denominada Pubi; que a primeira vez que foi na chácara, no ano de 1995, para levar carga de milho para alimentar os porcos; que já havia uma casa pequena e uma derrubada de árvores; que ia até à chácara anualmente para levar milho ao senhor Valdemar; que andou para conhecer a chácara a convite do senhor Valdemar; que ouviu dizer que o senhor Valdemar adquiriu a chácara através de um direito trabalhista;
QUE CONHECEU A ILHA AO FUNDO DA CHÁCARA E FOI UMAS TRÊS VEZES; QUE A ÚLTIMA VEZ QUE FOI À ILHA JÁ HAVIA UMA PEQUENA CASA E CHURRASQUEIRA; QUE PARA ACESSAR A ILHA PASSAVA-SE POR DENTRO DO SÍTIO
; que a última ida até a chácara foi no ano de 2004 e quem estava cuidando era um funcionário do senhor Valdemar; que estava a passeio na última ida; que pagou pela estadia, por ter ido e dormido na chácara; que a área é próxima ao balneário, cerca de 5 ou 6 quilômetros; que a estrada que usava para chegar até à ilha tinha cascalho; que não sabe quem fez a estrada, porém o acesso era unicamente à ilha; que a derrubada ao qual se referiu tinha 01 a 02 hectares;
QUE NA ÉPOCA EM QUE CONHECEU A TERRA ERA MATA NATIVA; QUE A ÁREA DA DERRUBADA TINHA 50 A 60 METROS DO LEITO DO RIO
.”

A testemunha Rogério Augusto Franciosi declarou que “o acesso à área em que esta sendo discutida tem que ir por uma estrada municipal;
que fica há uns 05 quilômetros do restaurante que o senhor Pubi possui no Rio Papagaio
; que desde 1982 o declarante é proprietário rural e lindeiro; que a família Locks e o declarante abriram as terras na mesma época;
que ambos haviam deixado à reserva legal próximo do rio
;
QUE O SENHOR PUBI COMEÇOU A UTILIZAR DAQUELAS TERRAS PARA DESCER COM TURISTAS O RIO E REALIZAR O RAFTING
; que já tem 08 (oito) anos que o declarante não vai até aquelas localidades;
que desceu uma vez de rafting e se lembra apenas da estrada e do local de entrar no rio, mas não se recorda de nenhuma casa ou plantação para formar uma fazenda naquele local
;
QUE TEM A INFORMAÇÃO DE QUE A FAMÍLIA LOCKS ERA CONSENTIDA DA UTILIZAÇÃO DAQUELA ÁREA PARA O SENHOR PUBI LEVAR OS TURISTAS REALIZAREM O RAFTING
;
que não era uma estrada utilizada diariamente pela fazenda, pois aquela estrada a prefeitura abriu para a retirada de cascalho, em decorrência disso, não dava para ficar verificando se tinha gente (turistas) nessa área ou não; que o senhor Pubi tinha um bom relacionamento com todos os produtores rurais ao redor
; que a área desmatada corresponde de 01 a 05 hectares; que o senhor Pubi já trabalhou para a família Fogliato, ajudou na abertura de estradas há muito tempo atrás.”

A testemunha Valdecir Baranosk afirmou que “conheceu o senhor Valdemar em 1994 ou 1995 quando trabalhava para o senhor Ageu Fogliateli;
que o senhor Valdemar já administrava um restaurante e possuía a chácara a qual foi trabalhar em 1995 e 1996
; que a foto de fl. 87 é na chácara e quem aparece nela é o senhor Valdemar; que trabalhou um ano e meio no sítio;
QUE HAVIA GALINHA, PORCO E UM CHIQUEIRO; QUE OS ANIMAIS ERAM ABATIDOS ALI MESMO
; que após sair do sítio mudou-se para Juína; que não teve mais contato com o senhor Valdemar nem com o sítio;
QUE NÃO SABE COMO VALDEMAR ADQUIRIU ESSE SÍTIO
; que o sítio não era um lugar turístico e outras pessoas não visitavam; que a foto da fls. 88 era um dos locais da chácara, mas não recorda a fazenda que fazia divisa.”

(grifei)
.

Aliás, também foi o que constatou o oficial de justiça na época em que foi feito o Auto de Constatação feito em 17.7.2012, em que, inclusive, também restou demonstrada a venda indevida de lotes feita pelo requerido já falecido (id. 121341972, fls. 145 no de origem). Veja:

“
Que a área em questão encontra-se há 05 quilômetros do asfalto e que área desmatada é de aproximadamente 04 (quatro) hectares
e as únicas benfeitorias são dois chiqueiros de madeiras velhas, uma casa em construção, uma caixa d’agua de 5000 litros, um pequeno cercado de telas que serve para hortaliça, mas sem plantação, alguns pés de goiaba, um cavalo, único animal
e mais adiante, já no meio da mata, constatei a área recentemente desmatada, inclusive uma motosserra,
além disso encontrei o Sr. Adelson José Luiz, morando em um barraco de madeira, coberto de lona e construindo um chiqueiro, informou-me que comprou o terreno de mais de uma hectare do requerido há quatro meses por R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), informou-me que encontrase construindo neste período de férias. E mais adiante, encontrei dois homens construindo um galpão de madeiras, de 9x6, coberto de Eternit, segundo os trabalhadores pertence ao Sr. Paraná, que tem um mercado nesta cidade, que este comprou o terreno do requerido
. Que parte da constatação foi acompanhado pelo requerido
.”
(grifei).

Logo, assim como concluiu o prolator da sentença, cujo fragmento se transcreve, não se verifica a comprovação da alegada exceção de usucapião e é caso, pois, de manter a liminar de reintegração de posse deferida em favor dos autores, aqui apelados, em 18.7.2012 (id. 121341972), que foi objeto do Agravo de Instrumento no 93540/2012, não conhecido (Id. 121341974, fls. 362/369).

Fragmento da sentença:

“
Nesse contexto, muito embora a existência de imagens de satélite demonstrando o desmate a partir de 1995, fotografias da época e depoimentos testemunhais afirmando que conheceu a chácara do Pubi nos anos 90, constata-se que a posse da parte requerida era precária, porquanto teve o contato inicial com a área litigiosa quando era gerente da Fazenda de Ageu Fogliatto e depois, por possuir balneário próximo, com a utilização da área para realização de Rafting, destacando nesse sentido principalmente os depoimentos de Argeu Robson Fogliatto e Rogério Augusto Franciosi.

O que se observa é a qualificação da posse do requerido como injusta, isto é, aquela que se instala no mundo fático por modo proibido e vicioso, ou então, mesmo iniciada de forma pacífica e pública, converte-se em viciosa em momento posterior.

Assim, comprovada a posse pelos requerentes na forma do artigo 561, inciso I, do CPC, não há que se falar em exceção de usucapião.

No tocante aos requisitos previstos nos incisos II e III, do artigo 561, do CPC, a turbação/esbulho restou devidamente demonstrada pelo auto de constatação, o qual consignou que “área em questão encontra-se há 05 quilômetros do asfalto e que área desmatada é de aproximadamente 04 (quatro) hectares e as únicas benfeitorias são dois chiqueiros de madeiras velhas, uma casa em construção, uma caixa d’agua de 5000 litros, um pequeno cercado de telas que serve para hortaliça, mas sem plantação, alguns pés de goiaba, um cavalo, único animal e mais adiante, já no meio da mata, constatei a área recentemente desmatada, inclusive uma motosserra, além disso encontrei o Sr. Adelson José Luiz, morando em um barraco de madeira, coberto de lona e construindo um chiqueiro, informou-me que comprou o terreno de mais de uma hectare do requerido há quatro meses por R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), informou-me que encontrase construindo neste período de férias. E mais adiante, encontrei dois homens construindo um galpão de madeiras, de 9x6, coberto de Eternit, segundo os trabalhadores pertence ao Sr. Paraná, que tem um mercado nesta cidade, que este comprou o terreno do requerido. Que parte da constatação foi acompanhado pelo requerido.”

Dessa maneira, o incômodo ao exercício da posse está configurado pelo desmatamento na área esbulhada, inclusive com venda de lotes a terceiros. A justificativa do requerido no sentido de que essa área recentemente desmatada localiza-se em local diferente da área objeto da ação de reintegração de posse também não merece prosperar, na medida em que são todas áreas contíguas que se encontram na área de reserva legal/área de preservação permanente das Fazendas dos requerentes.

De acordo com as cópias das matrículas e mapas topográficos anexados aos autos, conclui-se que as Fazendas Pajaú, Mirage e Marchani são todos imóveis contíguos pertencentes a Família Locks, motivo pelo qual incabível mencionar em área remanescente e, consequentemente, em servidão de passagem, porque o que se discute no presente feito é esbulho ou turbação em área de reserva legal das Fazendas dos autores.

Portanto, restando demonstrados os requisitos identificadores da prática de esbulho/turbação e demais elementos do art. 561 do Código de Processo Civil, a procedência do pedido inicial é medida imperiosa.

Nesse sentido, o julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – IMÓVEL RURAL – REQUISITOS DO ARTIGO 561, DO CPC – POSSE DO AUTOR DA DEMANDA SOBEJAMENTE COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(...) O autor da ação de reintegração de posse deve demonstrar, primeiramente a sua condição de possuidor, ou seja, que desfruta de fato de alguns dos poderes inerentes ao direito de propriedade, conforme preceitua o artigo 1.196, do Código Civil. Diante da efetiva demonstração, por meio dos documentos carreados aos autos, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse do autor sobre a área objeto do litígio, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.” (TJMT, Ap 78791/2017, DESA. CLEUCI Página 4 TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Por fim, no concernente ao pedido de embargos de retenção, a fim de que seja indenizado pelas benfeitorias realizadas no local, verifica-se que foi constatado na área litigiosa construções de madeira e uma casa em construção. Conforme auto de reintegração de posse, foi autorizado aos filhos do requerido retirem algumas madeiras e barraco que construíram, ou seja, inexistem benfeitorias a serem indenizadas, devendo ser ressaltado que o possuidor de má-fé não cabe falar em direito de retenção, nos termos do artigo 1.220, do Código Civil.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, confirmando a liminar deferida, a fim de reintegrar os requerentes na área indicada nos autos.

Custas já foram pagas.

Consoante exegese do artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o grau de zelo do advogado, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho por ele realizado e o tempo exigido para sua tarefa, para fixação do percentual entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Todavia, o diploma processual deve ser interpretado de sorte a não produzir situação que se mostre injusta e incompatível, notadamente em casos em que o valor da causa representa considerável quantia, tal como no presente caso, cujo valor da causa é de R$ 360.000,00. Assim, de rigor, a fixação dos honorários advocatícios deveria observar o disposto no § 2o do art. 85 do CPC, mas, em virtude do elevado valor atualizado da causa, deverá essa verba honorária de sucumbência ser balizada pela apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, considerando-se, para tanto, os parâmetros do § 2o, em especial o grau de zelo dos profissionais, a natureza e a importância da demanda e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse ínterim, mostra-se adequado o arbitramento dos honorários com base no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, razão pela qual condeno a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do advogado da parte requerente - STJ, REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, DJe 11/03/2019.

Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as cautelas e baixas de estilo.”
(grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse proposta pelos autores aqui apelados.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022